Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737025-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES AGRAVADO: CRISTIANE FATIMA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Processo no 0702121-28.2018.8.07.0011, em que litiga com CRISTIANE FATIMA DE CARVALHO, saneou o processo, fixando os pontos controvertidos e distribuindo o ônus probatório (ID 136796003). Em suas razões recursais o banco agravante afirma, em síntese, não ser aplicável ao caso em análise o Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a inversão do ônus da prova. Aduz ter sido a agravada vítima de fraude, praticada por terceiros. Relata ser uma instituição financeira com sede na cidade de Santiago, no Chile, não exercendo qualquer atividade no mercado financeiro no Brasil, possuindo apenas um escritório de representação em território nacional. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 40866211). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, apesar de ter sido determinada a inversão do ônus da prova, em observância ao art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, §1o, do CPC, não há nos autos elementos que permitam concluir pela necessidade de suspensão do processo originário até o julgamento do mérito do recurso. Veja-se que restou expressamente consignado na decisão agravada que a prova necessária ao caso é eminentemente documental, e os documentos juntados aos autos são suficientes ao intento. Cumpre destacar, ainda, que o agravante não demonstrou a existência de qualquer ato concreto tomado pelo Juízo de origem, a fim de justificar a medida pleiteada neste momento processual. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator